Tribunal: TJBA
Processo: 0556215-91.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556215-91.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
KASSIRA MIRANDA BOMFIM, MATHEUS CARNEIRO CARDOSO DA FONSECA, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

APELADO: TFX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, MATHEUS CARNEIRO CARDOSO DA FONSECA, KASSIRA MIRANDA BOMFIM, GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO

ACORDÃO

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de Vícios. Prequestionamento. Ausência de Caráter Protelatório. Multa.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TFX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
e
RICARDO SOUTO BRACAGLIA
contra acórdão desta Quarta Câmara Cível (ID.
100880272
) que negou provimento às suas apelações e deu provimento parcial ao recurso adesivo de
CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA
, confirmando a sentença (ID.
92452637
) que os condenou solidariamente ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais decorrentes de discriminação racial e objetificação de gênero.

II. Questão em discussão

1.

Há questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem os Embargos de Declaração; (ii) verificar a legitimidade do prequestionamento genérico de dispositivos legais; (iii) analisar se o indeferimento da gratuidade de justiça e a manutenção da responsabilidade solidária configuram omissão ou contradição; (iv) apreciar a tese de culpa concorrente da vítima e ausência de
animus injuriandi
; e (v) deliberar sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo e aplicação de multa processual.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo enfrentado de forma clara e completa todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, rechaçando as teses dos Embargantes com base em provas e legislação aplicável.

2.

O prequestionamento não autoriza a interposição de Embargos de Declaração sem a demonstração de vícios reais no julgado, não sendo o recurso apto a rediscutir o mérito da causa ou forçar manifestação sobre vasta lista de dispositivos.

3.

O indeferimento da gratuidade de justiça para um dos Embargantes foi devidamente fundamentado em elementos constantes dos autos que afastaram a presunção de hipossuficiência, sendo desnecessária prévia intimação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

A responsabilidade solidária dos Embargantes pela condenação por danos morais, decorrente da cadeia de fornecimento e da falha no dever de cuidado, dispensa a individualização do
quantum
indenizatório para a vítima.

5.

A tese de culpa concorrente e ausência de
animus injuriandi
foi rejeitada, uma vez que a ilicitude do ato discriminatório decorre da violação à dignidade da pessoa humana, independentemente do contexto de comunicação ou da posterior publicidade pela vítima, configurando dano moral
in re ipsa
.

6.

O pedido de efeito suspensivo não se justifica, pois não há probabilidade de provimento dos embargos nem risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo que a execução provisória já foi concedida com base em risco ao resultado útil do processo.

7.

Os Embargos de Declaração revelam caráter manifestamente protelatório ao buscar a rediscussão do mérito e o prequestionamento genérico, impondo-se a aplicação da multa processual e a majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração conhecidos e
NÃO PROVIDOS
, com aplicação de multa e majoração de honorários advocatícios recursais.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de Embargos de Declaração que visam à rediscussão de matéria já julgada. 2. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não autoriza o manejo de Embargos de Declaração sem a demonstração de vícios intrínsecos do julgado. 3. O caráter protelatório de Embargos de Declaração manifestado na reiteração de argumentos já rechaçados e na tentativa de reexame de mérito enseja a aplicação da multa prevista em lei e a majoração dos honorários recursais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, LXXIV; CDC, arts. 7º, p.u., 14; CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 85, §11, 99, §2º, 1.022, 1.026, §1º e §2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
0556215-91.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
TFX COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
e
RICARDO SOUTO BRACAGLIA
e como embargada
CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, com aplicação de multa e majoração de honorários recursais, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora